Tribunal: STF
Processo: Ext 1970
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição passiva formulado pelo GOVERNO DA ARGENTINA em desfavor de LUCAS MARTIN GRINSTEIN. Efetivada a prisão do extraditando em 6/8/2025, atualmente o feito aguarda a realização de audiência para realização do interrogatório (eDoc. 5). 



    Colhe-se do pedido formulado que o extraditando responde a processo criminal pela prática do crime de homicídio praticado contra o seu genitor (eDoc. 2): 



    “Os presentes autos iniciaram-se em 20 de junho de 2025, às 04:50 horas aproximadamente, a partir da intervenção do Oficial-Maior de polícia Bruno Romero Frassa, quem foi enviado pelo comando 911 ao Hospital Rivadavia. Uma vez lá, o Policial reuniu-se com o Dr. Martínez-Matrícula Nacional n.º 174071- quem lhe informou que às 03.00h aproximadamente tinha ingressado, caminhando por seus próprios meios, o Sr. Daniel Grinstein, quem disse "tive problemas na minha casa", sem fornecer mais informações. Salientou que o homem levava suas roupas molhadas com um líquido "aparentemente ácido que corroía as luvas de látex e irritava os olhos da equipe médica", produto do qual tinha sofrido queimaduras de terceiro grau em oitenta por cento do seu corpo, incluindo braços, rosto, tórax e pernas. Perante esta situação, recebeu a primeira assistência imediatamente à UTI, onde se informou que estava em "estado grave". Além disso, ao verificar seus dados no sistema estado informático do hospital, advertiu-se que tanto aquele como seu filho, Lucas Grinstein, eram pacientes psiquiátricos. 



    Posteriormente, Daniel Grinstein foi transferido ao Sanatório Agote- correspondente a sua previdência social-, onde também ingressou ao setor da UTI, com diagnóstico "queimado com risco de vida". Nesse sanatório continuou internado, sempre em situação crítica com alto risco de vida, até o passado 14 de julho, ocasião na que finalmente ocorreu sua morte. Isso assim, segundo fora informado pelo Agente Primeiro Jeremias Fabián Gonzáiez, quem esteve presente no estabelecimento, junto com o atestado expedido pelo Dr. Mario R. Parlatore, no qual diz que o referido faleceu às 16:38 horas, sob diagnóstico de choque séptico, falência multiorgânica e grandes queimaduras. 



    Com o avanço da pesquisa foi possível estabelecer que em 20 de junho de 2025, entre as 00:14 e as 02:26 horas, a vítima concorreu ao domicílio de seu filho Lucas Martín Grinstein, localizado na rua Áustria, 1987, 8° andar, apto. B desta cidade, ocasião na que este último: "atirou-lhe um líquido ainda não especificado (...) sobre a cabeça de seu pai Daniel Grinstein, o que causou nele um quadro compatível com choque séptico devido às queimaduras de tipo AB e B no rosto, pescoço, couro cabeludo, tórax, abdômen, membros superiores e coxas, totalizando aproximadamente 75% da superfície corporal", que concluiu com a sua morte. 



    Em decorrência da primeira busca domiciliar realizada no domicílio referido, foi possível determinar que no local havia um sofá verde escuro com danos semelhantes aos produzidos por algum tipo de 'foco de incêndio', ao tempo que se procedeu ao seqüestro de quatro garrafas de plástico que continham um líquido semelhante ao álcool etílico, entre outros elementos. Também, através de informação fornecida pela Direção Nacional de Migrações foi possível determinar que o mesmo dia do fato, 20 de junho de 2025, Lucas Martín Grinstein adquiriu uma passagem aérea para esse mesmo dia viajar de Aeroparque até o Rio de Janeiro, o qual fez no voo AR 1270, com saída às 23:20 horas e chegada ao destino às 02:15 horas de 21 de junho de 2025, sem ter tíquete de volta ao país, passagem que pagou através do Mercado Pago. Quanto ao paradeiro do referido, a última informação obtida por parte da irmã do indiciado, Victoria Grinstein, é que continua na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, sendo seu último lugar de hospedagem conhecida o hotel Lagune, Barra de Tijuca. A 47° Promotoria Nacional da Vara Criminal e Correcional requereu a prisão -nacional e internacional- de Lucas Martín Grinstein aos fins de ser submetido ao interrogatório (art. 294 do Código de Processo Penal da Nação), e postulou também que se sejam executadas diferentes medidas de prova. 



    Examinadas então os autos, foi verificada no processo a configuração do estado de suspeita ao que faz referência o artigo 294 do Código de Processo Penal da Nação, portanto, corresponde fazer o interrogatório de Lucas Martín Grinstein (D.N.I. - Documento Nacional de Identidade- n.° 33.545.298). A partir dessa perspectiva, atendendo a gravidade dos fatos investigados, prima fade constitutivos do delito de homicídio qualificado pelo parentesco, previsto e punido pelo artigo 80, inciso 1 do Código Penal e pelo qual o indiciado deverá responder como autor (art. 45 do Código Penal), mesmo como também ao requerido pelo Promotor de Justiça, já que foi determinado que o referido abandonou o país na mesma data em que ocorreu o fato pesquisado com destino à República Federativa do Brasil, foi disposta a prisão nacional e internacional (art. 283 do Código de Processo Penal da Nação).”



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em juízo prévio de admissibilidade, informou (eDoc. 1, fls. 4-5):



    a) O requisito da dupla 5picidade foi atendido, pois o crime imputado ao estrangeiro possui correspondência no ordenamento jurídico brasileiro; 



    b) O Brasil não é, segundo os artigos. 5º (Territorialidade) e 7º (Extraterritorialidade) do Código Penal brasileiro, competente para julgar o crime imputado ao extraditando; 



    c) A Legislação brasileira comina pena priva5va de liberdade máxima de mais de 2 (dois) anos para o crime em questão; 



    d) Não há, aparentemente, indícios de que o extraditando responda a processo ou já tenha sido condenado ou absolvido pelo Brasil pelos mesmos fatos em que se fundamenta o pedido;



    e) O extraditando não deve responder, no Estado requerente, perante Tribunal ou Juízo de Exceção; 



    f) Salvo melhor juízo, não se vislumbrou a prescrição no caso; 



    g) Segundo o CONARE, não há registros de que o nominado tenha solicitado ou seja beneficiário de refúgio no Brasil (32982104).



    Em 05 de agosto de 2025, foi decretada a prisão do estrangeiro (PPE 1253), a qual foi devidamente cumprida em 06 de agosto de 2025.



    Atualmente o feito aguarda a realização de audiência para realização do interrogatório (eDoc. 5). 



    Em manifestação, a Defesa argumentou que o extraditando possui diagnóstico de esquizofrenia e requereu a conversão da prisão preventiva em medida cautelar de tratamento ambulatorial (eDoc. 9, p. 121-122).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se desfavorável ao pedido formulado pela Defesa em parecer que porta a seguinte ementa (eDoc. 17): 



    DIREITO INTERNACIONAL. ARGENTINA. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA. PEDIDO DA DEFESA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. PROBLEMAS PSIQUIÁTRCOS. ESQUIZOFRENIA. NÃO ACOLHIMENTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA NÃO APRESENTA PERICULOSIDADE. PRISÃO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EXECUTORIEDADE DE EVENTUAL PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.



    É o relatório. DECIDO.



    Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).



    No presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada, pois, apesar da alegação de existência de vínculos familiares com o Brasil, residência fixa e bons antecedentes, sobrelevam as demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o risco de fuga do requerente, a não permitir a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/2017 na espécie. Ademais, quanto ao tratamento de saúde, o Boletim de Atendimento Médico indica que tem recebido acompanhamento e medicação (eDoc. 9, fl. 129-131).



    A propósito, destaque-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, ao destacar a ausência de qualquer situação excepcional apta a afastar a necessidade da prisão preventiva (eDoc. 17):



    “Pois bem. Preliminarmente, com o intuito de dirimir quaisquer incertezas acerca da condição de saúde do extraditando, afigura-se pertinente a formalização de consulta ao Juízo da 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, para que responda os quesitos formulados pela defesa do extraditando e informe sobre o estado clínico do estrangeiro. 



    De acordo com os autos, a despeito do diagnóstico psiquiátrico do custodiado, a unidade prisional demonstra ter estrutura adequada e prestar a devida assistência médica. Com efeito, o boletim médico, juntado à peça nº 9, fls. 129/131, indica que no atendimento de 2 de setembro de 2025, foi providenciada a medicação necessária ao apenado. 



    De mais a mais, cumpre transcrever o teor da avaliação psiquiátrica do extraditando em 14 de agosto de 2025 (peça nº 9, fl. 119): 



    Paciente lúcido e orientado, com pensamento normal em curso, forma e conteúdo, no momento da avaliação. 



    Apresenta-se em boas condições de higiene e asseio pessoal. 



    Sem apresentar alterações na esfera da sensopercepção.



    Ausência de ideações deliróides de qualquer natureza ou gênsese. 



    Humor preservado, normovigil e com nexos volitivos presentes. 



    Com choro fácil, irritabilidade humor. Sintomas compatível segundo CID F10, F41.2 



    Calmo, cooperante ativo, sem apresentar nistagmo.



    Coordenação motora preservada. Marcha rítmica.



    Memória de fixação preservada. 



    Ausência de sintomas produtivos. 



    Foi fornecido medicação pra continuidade do tratamento ambulatorial. 



    Dessa forma, da análise dos autos, não se constata, por ora, situação excepcional que justifique a "conversão da prisão preventiva em medida cautelar de tratamento ambulatorial, ou de internação hospitalar em instalações adequadas ao tratamento digno do custodiado" (peça nº 9, fl.122). Por conseguinte, deve prevalecer a custódia preventiva como garantia de entrega do extraditando ao Estado requerente.”



    Desse modo, não constatada, até então, qualquer hipótese excepcional, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    Seguindo essa orientação, ainda, o seguinte julgado:



    [...] a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes.



    5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. Não usar , não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017.



    6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar.



    7. Agravo regimental desprovido. (PPE 929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020).



    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO e de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação da condição de saúde mental do réu.



    DELEGO AO JUÍZO DA 9ª VARA FEDERAL CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente